Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716057-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO CARLOS DE SOUZA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, suscitando que o órgão julgador determinou a mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado. Defende a preservação da coisa julgada. Pede, assim, seja determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária. Requer o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ADI 7.435 em que o Governador do Rio Grande do Sul questiona a constitucionalidade da Resolução do CNJ no 303/2019. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que se refere à invocada transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto o dispositivo constitucional tido por malferido não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já assentou a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). A corroborar: ARE 1477484 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 7.435, pois o STF decidiu que “a pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata. Precedentes” (ARE 1319236 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-7-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-8-2023 PUBLIC 17-8-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028